Tribunal: TJBA
Processo: 0302647-81.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302647-81.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI PIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS QUE É COMPLEMENTAR E POSTERIOR À PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face de sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por
DAVI PIRES DA SILVA
, julgou procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez). A decisão de primeiro grau dispensou a realização de perícia médica judicial, fundamentando a concessão do benefício na prova documental e nas condições pessoais do autor. O INSS recorre, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sustentando a imprescindibilidade da prova pericial para a correta aferição da incapacidade laboral.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da perícia médica judicial, configura
cerceamento de defesa
e acarreta a
nulidade
da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, por se tratar de matéria cuja elucidação depende de conhecimento técnico-científico.

III. Razões de Decidir

Essencialidade da Prova Técnica:
A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, especialmente a aposentadoria por incapacidade permanente, está condicionada à comprovação de requisito fático essencial: a existência de incapacidade laboral total e definitiva. A verificação dessa condição é uma
questão eminentemente técnica
, que demanda conhecimento especializado da área médica, tornando a prova pericial o meio processual idôneo e, em regra, indispensável para a elucidação da controvérsia, nos termos dos arts. 156 e 464 do CPC.

Insuficiência da Prova Unilateral:
A prova documental acostada aos autos, como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e atestados médicos particulares, embora relevante como início de prova material, é produzida de forma unilateral e não possui força probatória para suplantar a necessidade da perícia judicial. A perícia realizada em juízo, sob o crivo do
contraditório
, garante a imparcialidade e oferece ao magistrado subsídios técnicos seguros para formar seu convencimento.

Configuração do Error in Procedendo:
Ao dispensar a prova pericial, indispensável para a solução do ponto fulcral da lide, o juízo de origem incorreu em error in procedendo, violando o devido processo legal e o direito do INSS de produzir a prova técnica adequada para contrapor a pretensão autoral. A ausência da perícia configura manifesto
cerceamento de defesa
, acarretando a nulidade da sentença.

Análise das Condições Pessoais:
A análise das condições sociais e pessoais do segurado (idade, escolaridade, atividade laboral), orientada por entendimentos como o da Súmula 47 da TNU, é de suma importância, mas deve ser realizada de forma
complementar e subsequente
à definição técnica do quadro de incapacidade pelo perito judicial, não podendo substituí-la.

IV. Dispositivo e Tese

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, o Recurso de Apelação é
provido
para anular integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase de instrução com a realização da imprescindível perícia médica judicial.

Teses de Julgamento:
"1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade permanente depende de prova técnica que ateste a condição do segurado, sendo a perícia médica judicial o meio idôneo e, como regra, indispensável para a formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 156 e 464 do CPC." "2. Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença por error in procedendo, o julgamento antecipado da lide que concede aposentadoria por incapacidade permanente sem a realização da prova pericial, quando esta é imprescindível para a elucidação do grau e da extensão da incapacidade laboral."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, arts. 156 e 464.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302647-81.2018.8.05.0022, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, DAVI PIRES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, POR CONSEGUINTE, ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO, COM A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)